Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que homologou os cálculos, no valor de R$ 107.180,97, em ação de cobrança contra a Fazenda Pública.
2. A parte agravante pleiteia a expedição imediata de requisições de pagamento (RPV), alegando natureza alimentar do crédito e afronta ao princípio da razoável duração do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a expedição de requisições de pagamento antes da preclusão da decisão que analisa a impugnação da Fazenda Pública; e (ii) saber se a pendência de definição do valor exequendo inviabiliza o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A expedição de requisições antes da preclusão da decisão que rejeita impugnação poderá gerar nulidades, o que recomenda a suspensão como medida de segurança jurídica.
5. A Fazenda Pública possui regime especial de pagamento, o que justifica cautela adicional antes da movimentação patrimonial.
6. A ausência de valor incontroverso impede o prosseguimento da execução, sendo necessário aguardar a consolidação definitiva dos cálculos.
7. A decisão agravada visa garantir segurança jurídica e respeito à sistemática de precatórios, não havendo elementos novos que justifiquem sua reforma.
8. A alegação de natureza alimentar do crédito não afasta a necessidade de observância dos limites legais para execução contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de valor incontroverso impede o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública. 2. A expedição de requisições de pagamento deve aguardar a preclusão da decisão que analisa a impugnação da parte executada”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 3o e 4o; art. 921, I; art. 313, V, “a”; art. 1.019, I; art. 300; art. 995, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2032802, 0719781-24.2025.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 13/08/2025, p. 26/08/2025.